Tribunal: TJSP
Processo: 0712717-26.2012.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Compra e venda de produto alimentício (macarrão). Ação indenizatória. Suposta presença de corpo estranho (insetos vivos e mortos). R. sentença de parcial procedência, com apelo só da fabricante ré. Preliminares de inépcia da inicial e carência de ação afastadas. Prova dos autos que indica a contaminação do alimento, sem indícios de consumo. Questão polêmica. Recente entendimento do C.

Ementa:
Compra e venda de produto alimentício (macarrão). Ação indenizatória. Suposta presença de corpo estranho (insetos vivos e mortos). R. sentença de parcial procedência, com apelo só da fabricante ré. Preliminares de inépcia da inicial e carência de ação afastadas. Prova dos autos que indica a contaminação do alimento, sem indícios de consumo. Questão polêmica. Recente entendimento do C. STJ, com o qual se coaduna este signatário, que reconhece o abalo (desassossego) sofrido pela consumidora independentemente da ingestão. Defeito/fato do produto indicado. Produto que não oferece a segurança que legitimamente dele se espera. Responsabilidade objetiva. Danos morais vislumbrados e que foram arbitrados dentro da razoabilidade e/ou proporcionalidade. Sucumbência. Aplicação do enunciado da Súmula 326, do C. STJ. Decisum mantido na íntegra. Art. 252 do Regimento Interno. Nega-se provimento ao recurso da ré.

Embargos declaratórios opostos pela requerida. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0712717-26.2012.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PASTIFICIO SELMI S/A, é embargada SANDRA MIRA TRIGOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0712717-26.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 37.015
2
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE NOSSA SENHORA DO Ó
EMBGTE.: PASTIFÍCIO SELMI S/A - (ré)
EMBGDA.: SANDRA MIRA TRIGOLO - (autora)
JUÍZA DRA. TERESA CRISTINA CASTRUCCI TAMBASCO ANTUNES
VOTO No 37.015
EMENTA:
Compra e venda de produto alimentício (macarrão). Ação
indenizatória. Suposta presença de corpo estranho (insetos vivos e
mortos). R. sentença de parcial procedência, com apelo só da
fabricante ré. Preliminares de inépcia da inicial e carência de
ação afastadas. Prova dos autos que indica a contaminação do
alimento, sem indícios de consumo. Questão polêmica. Recente
entendimento do C. STJ, com o qual se coaduna este signatário,
que reconhece o abalo (desassossego) sofrido pela consumidora
independentemente da ingestão. Defeito/fato do produto indicado.
Produto que não oferece a segurança que legitimamente dele se
espera. Responsabilidade objetiva. Danos morais vislumbrados e
que
foram
arbitrados
dentro
da
razoabilidade
e/ou
proporcionalidade. Sucumbência. Aplicação do enunciado da
Súmula 326, do C. STJ. Decisum mantido na íntegra. Art. 252
do Regimento Interno. Nega-se provimento ao recurso da ré.
Embargos declaratórios opostos pela requerida. Inocorrência de
omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada
unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados
como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o
decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela
embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem
tempestivos, porém rejeitados.
São embargos declaratórios opostos pela empresa
requerida contra Acórdão unânime de fls. 431/439, que contou com a
participação dos Doutos Des. Daise Fajardo Nogueira e Fábio
Podestá, onde negado provimento ao recurso.
Insurge-se só a empresa requerida. Aduz que o aresto
foi omisso, contraditório e obscuro, repisando, em síntese, os mesmos
argumentos dispendidos em suas razões recursais. Alega, ainda, que
há contradição, eis que não houve a ingestão do produto alimentício,
de modo que não sofreu a requerente qualquer dano. Afirma ser
cabível a concessão do caráter infringencial e efeito modificativo do
julgado. Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos
às instâncias superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0712717-26.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 37.015
3
É o relatório, em complementação aos de fls. 264/265 e
432/433.
Rejeito os presentes embargos declaratórios, porquanto
inexistente omissão, obscuridade e/ou contradição a ser sanada no
Acórdão unânime, que apresenta adequada motivação.
De destacar que consignado na decisão colegiada:
“De largada, não há que se falar em inépcia da inicial, pois a
exordial atende aos requisitos do art. 319, do CPC, sendo que da narrativa dos
fatos e dos fundamentos jurídicos decorrem logicamente o pedido, que é certo
e determinado, tanto que permitiu à ré o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Também não se cogita em carência de ação pela falta da nota
fiscal de compra do macarrão, porquanto a demandante não pleiteia
devolução do que teria sido pago pelo produto, mas tão-somente a reparação
pelos danos morais que teria sofrido em razão do apontado vício.
No mérito, a r. sentença está fundamentada, dentro da
razoabilidade e deu adequada solução à lide, desmerecendo reparos.
Consta da inicial que no dia 08.04.12, que seria um domingo
de Páscoa, a autora teria iniciado o preparo do almoço para ela e sua família,
pegando um pacote de macarrão da marca RENATA, o qual estaria
devidamente fechado, e despejando metade do conteúdo em panela com água
fervente. Em seguida, notou diversos pontos pretos na água, quando notou
que seriam insetos (do tipo caruncho).
Narra a acionante que tinha outro pacote de macarrão da
mesma marca em seu armário e verificou que este também estava infestado
de insetos. Ambos os pacotes estavam dentro do prazo de validade. Dirigiu-
se à Delegacia de Polícia e lavrou um B.O., oportunidade em que o material
foi enviado para perícia técnica, que constatou a presença de insetos vivos e
mortos (Instituto Aldolfo Lutz, laudo n.o 1503.00/2012) e, portanto, que o
produto estava impróprio para consumo. Diante disso, pleiteou a reparação
pela lesão anímica.
Conforme B.O. policial a acionante adquiriu o comestível no
mesmo dia em que teria aberto o produto, isto é, dia 08.04.12, sendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0712717-26.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 37.015
4
material enviado para análise pericial, na qual se concluiu a existência de
objetos estranhos de coloração escura (Dr. Cláudio K. Milani, perito criminal,
fls. 31/32).
Os pacotes de macarrão foram analisados, ainda, pelo Instituto
Adolfo Lutz, que apresentou seu laudo, fls. 39/42, concluindo-se pela
existência de insetos vivos e mortos e na impropriedade do produto para
consumo. Não há indício de consumo.
Não se olvida que a questão é polêmica e que há entendimento
adotado pelo C. STJ que os danos morais nessas hipóteses somente se
configuram quando há efetiva ingestão do produto alimentício. Embora nesta
Câmara já se tenha julgado de forma diferente, em outros casos.
Todavia, recentemente outra vertente surgiu naquela Corte,
com a qual se coaduna este signatário, que a mera presença de corpo estranho
em produto de gênero alimentício gera risco concreto de lesão à saúde e
segurança dos consumidores, independentemente de sua ingestão.
Configurado, destarte, o defeito/fato do produto e, em se
tratando de relação de consumo, a fabricante e fornecedora responde
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores, da qual se exime apenas nas hipóteses previstas no art. 12, §
3o, do CDC.
Ora, nos termos do art. 12, do estatuto consumerista: “O
fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto,
fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.” (g.n.).
E, ainda, no § 1o: “O produto é defeituoso quando não
oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua
apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III -
a época em que foi colocado em circulação.” (g.n.).
Dessa forma, se um alimento é colocado à venda com corpos
estranhos (no caso, insetos vivos e mortos), é plausível dizer que tal não
oferece a segurança que legitimamente dele se espera, ou seja, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0712717-26.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 37.015
5
utilização ou fruição acarreta risco à incolumidade dos consumidores.
[...]
Assim, inegável que a autora tenha sofrido mais do que
meros dissabores, mas sim verdadeiro abalo moral, com frustração de
expectativa, angústia, desassossego e preocupações, pelo qual deve
ser reparada.
Dessa forma, considerando-se o caráter pedagógico da
reprimenda, que poderá evitar novos abusos, atentando-se, inclusive,
aos princípios da proporcionalidade e/ou razoabilidade, o valor fixado
(R$ 5.000,00) se mostra adequado.
Veja-se mais o voto no 18.850 do Exmo Des. Mourão
Neto, no processo no 0115290-79.2208.8.26.0003.
Com relação à sucumbência, ressalta-se o disposto na
Súmula n.o 326 do C. STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.”.
Assim, nada mais resta senão manter a r. sentença,
proferida por quem, estando mais perto das partes e da causa, pode
melhor sentir.
Aplicando-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários a que condenada a vencida para 16% sobre o valor da
condenação.”
Ou seja, não há que se falar em omissão, posto que
apreciadas
as
razões
recursais,
ponderando-se
acerca
da
incontestável hipossuficiência (técnica e financeira) e vulnerabilidade
do consumidor em relação à poderosa requerida. Entendendo-se
que não logrou comprovar fatos impeditivos, modifiticativos ou mesmo
extintivos do direito da demandante, não se desincumbindo-se a aqui
embargante do ônus que lhe cabia.
Fundamentou-se que a mera presença de corpos
estranhos (no caso, insetos vivos e mortos) no produto alimentício
gera risco concreto de lesão à saúde e segurança dos consumidores,
independentemente de sua ingestão, bem assim que os danos morais
no caso em tela, que prescindem de comprovação, merecem
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0712717-26.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 37.015
6
Ademais, certo que os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou suprir
contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes, tendo em
vista que a embargante pretende, em verdade, o reexame da causa,
apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao por ela
defendido. Nesse sentido, confira-se:
0005670-60.2010.8.26.0457 Embargos de Declaração
Relator: Mario A. Silveira
Comarca: Pirassununga
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2012
Data de registro: 18/04/2012
Outros números: 5670602010826045750000
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração não se
prestam ao reexame da causa nem para fins de prequestionamento de
questões federais ou constitucionais como meio de viabilizar eventual recurso
especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses
descritas no artigo 535 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão afastada.
=======
9245213-19.2005.8.26.0000 Embargos de Declaração
Relator: Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2012
Data de registro: 03/04/2012
Outros números: 9245213192005826000050000
Ementa: Embargos de declaração - Caráter exclusivo de prequestionamento -
Ausente alegação de contradição, omissão e obscuridade - Pretendido reexame da
causa - Inadmissibilidade - Não merecem acolhimento embargos de
declaração cujo único objetivo é a modificação da decisão - Embargos
rejeitados.
=======
Embargos de Declaração 994050384226
Relator: Rui Stoco

Comarca: Bauru

Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento: 22/11/2010

Data de registro: 07/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição no v.
acórdão. Inocorrência. Entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que não se
admitem Embargos de Declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, se
inexistente omissão ou obscuridade no acórdão. Julgador que não está obrigado a
rebater um a um os argumentos aviventados pelas partes. Abuso do direito
de recorrer. Aplicação da multa prevista no § único do art. 538, do CPC. Embargos
rejeitados, com observação.
=======
Embargos de Declaração 991040243626
Relator: Vieira de Moraes

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0712717-26.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 37.015
7
Data do julgamento: 25/11/2010

Data de registro: 15/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração - Alegadas contradição e omissão no julgado -
Inocorrência - Questões devidamente enfrentadas, com fundamentação,
havendo coerência entre esta e as conclusões - Inexistência de contraposição
entre as assertivas do acórdão - Caráter, em verdade, infringencial do recurso
impróprio - Não conhecimento, com imposição de multa. Omissão só existe quando
os julgadores deixam de analisar questão a que estavam obrigados, não
quando essa análise, segundo o sentir da parte, é feita de modo diverso
daquele que entende cabível. A contradição combatível por meio do recurso
impróprio há de estar configurada intrinsecamente na própria decisão, vale dizer, há de
apurar-se entre considerações ou fundamentos nela contidos, os quais se coloquem em
contraposição, sendo descabido que se a busque em elementos externos, seja em
decisões já proferidas, quer em pretensa divergência daqueles em relação às provas
colhidas ou aos dispositivos legais ou convencionais aplicáveis. Se a conclusão obtida
no julgamento não é aquela desejada pelo recorrente ou se houve, segundo seu
pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais ou de cláusulas do contrato
aplicáveis, das provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão
de convencimento dos julgadores, sendo despropositado pretender alterá-las por meio
de embargos declaratórios.
=======
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo - RELATOR MIN.
JOAQUIM BARBOSA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.
As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante rediscutir questão de
fundo, à qual se negou seguimento.
2.
Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos declaratórios.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
=============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera
corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até
errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais
por embargos declaratórios".
===============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação
(apenas para afastar a litigância de má fé). Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de
teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos
recursos excepcionais. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e obscuridade.
Inexistência. Matéria adequadamente analisada quando do julgamento dos pretéritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0712717-26.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 37.015
8
aclaratórios. Pretensão dirigida à rediscussão da matéria. Escopo
marcadamente infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento - via
inadequada. Precedentes. Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017;
Data de Registro: 30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Contradição Obscuridade Erro material
- Inocorrência - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica - Caráter Infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento ficto
Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;
Embargos de Declaração 1019063-35.2015.8.26.0562; Relatora: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão -- Pretensão de instaurar
nova
discussão
sobre
controvérsia
jurídica.
Caráter
Infringente.
Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas
partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite
os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;
Embargos de Declaração 0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2017).
========
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF
(2014/0257056-9) Julgado em 08/06/2016)”.
=========
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE CERVEJA COM
CORPO ESTRANHO. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A
RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO
PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO
ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR.
1. Ação ajuizada em 19/07/2013. Recurso especial interposto em 28/05/2018 e
concluso ao Gabinete em 08/04/2019.
2. O propósito recursal consiste em determinar se, para ocorrer danos morais em
função do encontro de corpo estranho em alimento industrialização, é necessária
sua ingestão ou se o simples fato de sua comercialização com corpo
estranho ao produto vendido é suficiente para a configuração do dano
moral.
3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo
estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0712717-26.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 37.015
9
segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à
compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à
alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual
expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara
infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do CDC.
5. Na hipótese dos autos, a simples comercialização de produto contendo
corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à
integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita.
6. Recurso especial provido.
(REsp 1801593/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/08/2019, DJe 15/08/2019).
=========================
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO
DE GARRAFA DE REFRIGERANTE. CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO
EM SEU INTERIOR.
EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA
SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO
MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO
CONSUMIDOR.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em
virtude da constatação de presença de corpo estranho no interior de garrafa de
refrigerante adquirida para consumo.
2. Ação ajuizada em 11/06/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
06/09/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é determinar se, para ocorrer danos morais em função
do encontro de corpo estranho em alimento industrializado, é necessária a
sua ingestão ou se a mera constatação de sua existência no interior de
recipiente lacrado é suficiente para a configuração de dano moral.
4. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo
estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e
segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à
compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à
alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual
expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara
infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do CDC.
6. Na hipótese dos autos, ao constatar a presença de corpo estranho no interior
de garrafa de refrigerante adquirida para consumo, é evidente a exposição
negativa à saúde e à integridade física do consumidor.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1768009/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0712717-26.2012.8.26.0020/50000 -Voto no 37.015
10
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas
no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a
Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996).
(g.n)
Por fim, desnecessário o prequestionamento da matéria,
pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou súmulas,
nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação Superior.
Diante do exposto, conheço, por serem tempestivos,
porém rejeito os embargos declaratórios da empresa requerida.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado